Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-59.2022.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000733-59.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUSTAVO DA SILVA TABORDA - CPF: 070.387.451-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONNY DOUGLAS CARNEIRO DUARTE - CPF: 052.385.401-32 (APELANTE), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), J. W. R. D. S. - CPF: 102.146.281-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RUAZ DOS SANTOS - CPF: 459.015.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000733-59.2022.8.11.0045

APELANTE: GUSTAVO DA SILVA TABORDA, JHONNY DOUGLAS CARNEIRO DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO –
APELO DE GUSTAVO DA SILVA TABORDA
– TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – FRAGILIDADE DO ÁLIBI DEFENSIVO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA
societas sceleris

–
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA EXTRAÍDA DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática do tráfico de drogas está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais e pelo frágil e inverossímil álibi invocado pelo acusado.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

A caracterização da traficância em conjunto com outros agentes não evidencia, por si só, a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, especialmente quando evidenciado que os comparsas eram utilizados apenas como auxiliares na comercialização do entorpecente.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
[Enunciado Orientativo n. 5]
.

Não havendo provas seguras de que o acusado contribuiu ou facilitou para o envolvimento do adolescente na prática do tráfico de drogas, descabe cogitar em reconhecimento da majorante contida no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

Preenchidos os requisitos contidos no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, e inexistindo provas irrefutáveis de que o acusado praticava a mercancia de drogas de forma habitual, o reconhecimento da minorante alcunhada de “tráfico privilegiado” é medida que se impõe.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)”
[TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

RECURSO DE
JHONNY DOUGLAS CARNEIRO DUARTE
– FALTA DE CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAIS – DESCABIMENTO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS BASTANTES DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPERTINÊNCIA – RÉU QUE FORNECIA DROGA AO ADOLESCENTE PARA REVENDÊ-LA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
‘O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova’
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)”
[STJ, AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022].

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

A caracterização da traficância em conjunto com outros agentes não evidencia, por si só, a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
[Enunciado Orientativo n. 5]
.

Ficando demonstrado que o adolescente era utilizado pelo réu para auxiliá-lo na comercialização da droga, seja como revendedor ou entregador, deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000733-59.2022.8.11.0045

APELANTE: GUSTAVO DA SILVA TABORDA, JHONNY DOUGLAS CARNEIRO DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Gustavo da Silva Taborda e Jhonny Douglas Carneiro Duarte, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que condenou o primeiro apelante à reprimenda de 9 anos e 4 meses de reclusão, e 1.399 dias-multa, e o segundo recorrente à pena definitiva de 9 anos e 11 meses de reclusão, e 1.535 dias-multa, ambos em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006].

A defesa de Gustavo da Silva Taborda postula a absolvição de todos os crimes, ao argumento de inexistência de prova suficiente para condenação.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da figura alcunhada de
“tráfico privilegiado”
, e o afastamento da causa de aumento previsto no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas.

Prequestiona, ao final, dispositivos constitucionais e convencional.

O recorrente Jhonny Douglas Carneiro Duarte sustenta que
“não merece prosperar a oitiva dos agentes policiais civis como prova para condenação”
.

Argumenta que não ficou comprovada a estabilidade e a permanência para configuração do crime de associação para o tráfico.

Assinala que também não houve comprovação de que o adolescente participou do tráfico de drogas.

Postula, ao final, a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, e a exclusão da majorante contida no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opina pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000733-59.2022.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
Jhonny Douglas Carneiro Duarte
e
Gustavo da Silva Taborda
, a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1º FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que,
entre os meses de novembro de 2021 e janeiro de 2022
, e mais especificamente no dia
18 de janeiro de 2022
, por volta de 10h00min, na residência situada na Rua Lima Barreto, n. 4430 (Quadra 59, Lote 18), Bairro Parque das Américas, bem como em uma mata localizada em frente a indicada moradia, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
JHONNY DOUGLAS CARNEIRO DUARTE
e
GUSTAVO DA SILVA TABORDA
– em conjunto com o adolescente
Juarez Willian Rocha dos Santos
–, com consciência e vontade, após adquirirem de maneira escusa,
traziam consigo, transportaram, tinham em depósito e guardaram drogas (maconha, cocaína e pasta base de cocaína)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias/produtos estes capazes de causarem dependência física ou psíquica, conforme Boletim de Ocorrência n. 2022.15696, Auto de Apreensão de fls. 10/11 – id. 76060846, e Exame Preliminar de fls. 17/24 – id. 76060846.

2º FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, os denunciados
JHONNY DOUGLAS CARNEIRO DUARTE
e
GUSTAVO DA SILVA TABORDA
– em conjunto com o adolescente
Juarez Willian Rocha dos Santos
–,
associaram-se para o fim de praticar
, reiteradamente ou não,
o crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, conforme Boletim de Ocorrência de n. 2022.15696.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que uma equipe integrada por policiais civis e militares
vinha investigando há várias semanas
os denunciados
JHONNY DOUGLAS CARNEIRO DUARTE
e
GUSTAVO DA SILVA TABORDA
, e
ainda o adolescente suso indicado
, por envolvimento no tráfico de drogas nesta urbe, visto que os policiais receberam denúncias anônimas e informações repassadas por informantes dando conta da venda de drogas realizada por eles em prol da facção criminosa Comando Vermelho.

Infere-se do autuado policial que,
os fatos reportados foram devidamente confirmados pela guarnição policial durante a realização de campanas
, por meio das quais foi possível constatar que
os implicados e o adolescente realizavam a venda de drogas na indicada moradia e em diversos locais deste município
, assim como
ocultavam e buscavam drogas nas imediações da mata localizada em frente à casa onde JHONNY e GUSTAVO moravam
, o que demonstra a estabilidade, a permanência e o ajuste prévio entre eles para a mercancia de drogas nesta urbe.

Desponta também do caderno investigativo que, durante as vigilâncias,
os agentes da lei visualizaram o denunciado JHONNY transportando drogas e outros traficantes no veículo marca/modelo Fiat Palio, de cor azul escuro, placa JZS-5175
, bem como
o avistaram se encontrando com outros membros do grupo criminoso Comando Vermelho
tanto em sua casa quanto em outros lugares desta cidade, oportunidades em que sempre entregava para os suspeitos embalagens contendo aparentemente entorpecentes, o que motivou a representação por expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido no aludido local.

Desta forma, na data dos fatos, em posse do mandado de busca e apreensão e após realizarem mais uma campana, tendo em vista que receberam informações apontando que o denunciado JHONNY e outros traficantes utilizaram o veículo acima referido para a prática de um crime de homicídio na noite do dia 17 de janeiro de 2022, em uma região de mata denominada como ‘pedreira’, os policias avistaram o indicado denunciado entrando e saindo da mata onde ele e os demais guardavam drogas.

Na sequência, após o retorno de JHONNY para a casa e antes que todos eles pudessem sair do local com o veículo para entregar entorpecentes, já que foram avistados se organizando para tanto, a guarnição policial os abordou – inclusive GUSTAVO e o adolescente, que também se encontravam na residência – e apresentou o mandado de busca e apreensão para cumprimento.

Ato contínuo, durante a busca pessoal, os policiais encontraram com o denunciado
JHONNY

1 (uma) porção de maconha
e
1 (um) pino de cocaína
, além da quantia de
R$ 4.229,00 (quatro mil duzentos e vinte nove reais) em dinheiro
; com o implicado
GUSTAVO

2 (duas) porções de maconha
; e com o menor
Juarez

1 (uma) porção de maconha
.

Posteriormente, ao realizarem minuciosa busca na residência, os agentes da lei encontraram
dentro de um guarda-roupa no quarto 1 (uma) porção de maconha e 1 (uma) porção de cocaína
, bem como na
sala conjugada com a cozinha localizaram 1 (uma) porção de droga denominada como ‘haxixe’
e
1 (uma) balança de precisão
, dentre outros objetos (Vide Auto de Apreensão de fls. 10/11 – id. 76060846).

Além disso,
ao se deslocarem para a mata onde todos eram vistos guardando e buscando substâncias ilícitas, os policiais localizaram outra balança de precisão e mais drogas sob uma madeira
.

Por tais motivos, a equipe policial realizou a prisão em flagrante delito dos ora denunciados, bem como apreendeu o jovem infrator, encaminhando-os para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para realização dos procedimentos de praxe”.

Primeiramente, passo à análise do recurso interposto pela defesa de
Gustavo da Silva Taborda
, mais precisamente quanto ao pleito de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas.

Segundo a Defensoria Pública Estadual nenhum usuário foi ouvido para afirmar que comprou drogas do apelante Gustavo; não foi apreendido com ele petrecho para preparação de entorpecentes, dinheiro ou anotações que fizessem presumir a ação de comercialização; e, por fim, destacou a pequena quantidade encontrada.

Assevera que o cenário desse processo é mais coerente com a realidade de um usuário de entorpecente e não comerciante.

A despeito das alegações aduzidas pela defesa, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação de Gustavo da Silva Taborda pela prática do crime de tráfico de drogas.

Pelo que se vê dos autos, o recorrente, Gustavo da Silva Taborda, foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico após cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do corréu, Jhonny Douglas Carneiro Duarte, conforme se extrai do relatório administrativo n. 2022.13.2953, elaborado pelos investigadores de polícia João Cleberson Rodrigues Soares e Rafael Galbiatti Costa,
verbis
:

“Informamos que hoje, dia dezoito (18) do mês de Janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 10h00min, nesta cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, foi dado cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar referente ao processo n. 10000020-84.2022.8.11.0045, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, em desfavor do investigado JHONNY DOUGLAS CARNEIRO DUARTE, residente na Rua Lima Barreto, quadra 59, lote 18, Bairro Parque das Américas, nesta cidade.

Registre-se que, no curso da busca domiciliar, nós (executores), adotamos providências para resguardar os bens, valores e numerários existentes no local, preservar a dignidade e evitar constrangimentos desnecessários aos moradores. Sendo resultante de tal diligências os seguintes esclarecimentos:

Ao chegarmos no local das buscas encontramos na casa os investigados JHONNY DOUGLAS CARNEIRO DUARTE,
GUSTAVO DA SILVA TABORDA
, e o adolescente JUAREZ WILLIAN ROCHA DOS SANTOS. Após apresentamos e lemos o mandado judicial às buscas, onde durante as buscas foram encontrados diversos ilícitos como
variedade de drogas, maconha, cocaína e pasta-base de cocaína, balanças de precisão, dinheiro advindo do tráfico de drogas e petrechos como recortes para embalar drogas
, conforme segue abaixo:

- Na busca pessoal com proprietário da casa, Jhonny, uma quantia de dinheiro no valor de
R$ 4.229,00 [quatro mil, duzentos e vinte e nove reais]
,
uma porção de maconha e um pino de cocaína
. Com
Gustavo foram encontradas duas porções de maconha, e com o menor Juarez uma porção de maconha
. Na casa,
dentro do quarto, foi encontrada uma porção de maconha, uma porção de cocaína dentro do guarda-roupas
. Já na
sala conjugada com a cozinha, foi encontrada uma balança e uma porção de droga aparentando ser haxixe
. Os policiais João Cleberson Rodrigues Soares, Pedro Canisio Kessler e Rafael Galbiatti,
ao realizarem buscas na mata à frente da casa de Jhonny encontraram balança de precisão e drogas sob uma madeira
.

- Foram ainda apreendidas
três máquinas de cartão Mercado Pago, usada para receber dinheiro do tráfico
. O veículo modelo Pálio, de cor azul escura, placa JZS-5175, usado para transportar drogas e traficantes foi apreendido e encaminhado para o pátio dessa Delegacia”.

Conquanto o nome de Gustavo da Silva Taborda não tenha sido mencionado no relatório de investigação n. 2021.13.37811 que subsidiou a autorização judicial de busca e apreensão, fato é que os policiais responsáveis pela prisão comprovaram, indene de dúvidas, seu envolvimento na prática da mercancia espúria de substância entorpecente.

Nesse sentido, destaco o depoimento extrajudicial prestado pelo investigador de polícia,
Jairo Santana do Nascimento
, um dos responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, e pela condução dos flagranteados,
verbis
:

“
QUE pelo presente a Equipe Policial composta pelos Investigadores de Polícia JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO, JOÃO CLEBERSON RODRIGUES SOARES, RAFAEL GALBIATTI COSTA assim como pelos Policiais Militares Sargento JOÃO ALELAR GODOY SANTANA e PEDRO CANÍSIO KESSLER apresenta os conduzidos JHONNY DOUGLAS CARNEIRO DUARTE vulgo ‘CLARO’,
GUSTAVO DA SILVA TABORDA
e o adolescente JUAREZ WILLIAN ROCHA DOS SANTOS por força do Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar número PJE 1000020-84.2022.8.11.0045 onde
durante as buscas foram encontrados diversos ilícitos como variedade de drogas, maconha, cocaína e pasta base, balanças, dinheiro advindo do tráfico de drogas e apetrechos como recortes para embalar drogas
; QUE tanto JHONNY quanto a sua edificação e a mata a frente de sua casa localizada no endereço Rua Lima Barreto, quadra 59, lote 18, Bairro Parque das Américas, Nesta, vinha sendo observada nas campanas e investigação dessa Delegacia de Polícia, fato registrado no Relatório Policial n. 2021.13.37811 e denúncia número 95/2021 pela
conduta do senhor JHONNY em vender drogas e estar associado com outros traficantes faccionados ao Comando Vermelho
com cargo de liderança da facção como MARCELO DE OLIVEIRA SILVA vulgo ‘MARCELINHO’ ou ‘PARAFUSO’, MAIKEL PEREIRA DOS SANTOS vulgo ‘TREM BALA’, ENTHONNY LUCAS DE SOUZA, vulgo ‘PEZÃO’, e do chefe da facção criminosa LEONARDO DE JESUS, vulgo ‘NIKE’ ou ‘BUCHUDO’; QUE de posse do mandado de busca e apreensão domiciliar, na data de hoje, no período matutino, uma equipe estava realizando campanas na residência de JHONNY, tendo em vista que além da determinação judicial para buscas havia informações privilegiadas que JHONNY, juntamente com outros traficantes, usou seu veículo FIAT PALIO, placa JZS-5175 de cor azul escura durante na noite do dia 17/1/2022 para cometer homicídio na região denominado ‘pedreira’; QUE diante de tais informações foi
realizada vigilância onde foi visto JHONNY entrando e saindo da mata em frente sua casa e no momento em que JHONNY juntamente com GUSTAVO e o menor JUAREZ se preparavam para sair da casa e entregar drogas foram surpreendidos e abordados pelos policiais que lhe apresentaram o mandado de busca e realizaram buscas no veículo, na casa e na mata na frente da edificação de JHONNY
; QUE cabe salientar que foi
encontrado na busca pessoal com o proprietário da casa JHONNY a quantia de R$ 4.229,00 (quatro mil duzentos e vinte nove reais) em dinheiro, 1 (uma) porção de maconha e 1 (um) pino de cocaína, com GUSTAVO foi encontrado 2 (duas) poções de maconha e com o menor JUAREZ 1 (uma) porção de maconha
, já na casa,
dentro do quarto, foram encontrados 1 (uma) porção de maconha e 1 (uma) porção de cocaína dentro do guarda roupa
; QUE
na sala conjugada com a cozinha foram encontrados 1 (uma) balança e 1 (uma) porção de droga aparentando ser haxixe
; QUE os policiais JOÃO CLEBERSON RODRIGUES SOARES, PEDRO CANISIO KESSLER e RAFAEL GALBIATTI,
ao realizarem buscas na mata a frente da casa de JHONNY, encontraram balança de precisão e drogas sob uma madeira
; QUE durante as buscas houve a necessidade de realizar disparos de arma de fogo em local seguro e sem riscos colaterais a terceiros, para conter um cachorro da raça Pit Bull Terrier do senhor JHONNY, tendo em vista que ao entrar no corredor que dá acesso aos fundos da casa para fazer uma revista o cão estava bravo e chegou a morder o braço do investidor de polícia VALDIR BRAGA MARTINS; QUE cabe ainda salientar que durante a abordagem houve a necessidade de fazer uso da força diferenciada para fazer técnicas de imobilização do senhor JHONNY tendo em vista estar visivelmente alterado por conta das buscas; QUE todos os direitos constitucionais foram assegurados aos conduzidos, conforme as cautelas de praxe; QUE perguntado sobre sua participação no possível homicídio ou salve na pedreira, JHONNY respondeu de forma sarcástica que só havia emprestado o carro e se recusou a responder para quem,
perguntado sobre os ilícitos, drogas, dinheiro, apetrechos de tráfico de drogas JHONNY respondeu que eram seus,
perguntado sobre guardar drogas, armas ou ter contato com os traficantes retrocitados, JHONNY afirmou respondendo que não os conhecia e que não participava de nenhum grupo de rede social relacionado a traficantes do Comando Vermelho; QUE em pesquisa junto ao sistema de investigação é possível averiguar que o menor JUAREZ WILLIAN ROCHA DOS SANTOS é investigado por atos infracionais análogo ao crime de roubo em Lucas do Rio Verde; QUE em pesquisa junto ao Sistema de informação foi possível averiguar que o senhor
GUSTAVO foi preso por tráfico de drogas em Maio de 2021
, conforme boletim de ocorrência 2021.127064 PM/MT; QUE também é importante salientar que
durante as investigações foi possível constatar que GUSTAVO DA SILVA TABORDA também ficava na casa de JHONNY e auxiliava na venda de drogas entrando e saindo da mata e vendendo drogas na referida edificação
,
não restando dúvidas em relação a associação de ambos
; QUE
GUSTAVO não foi mencionado no relatório de investigação antes das buscas pelo motivo de não ter sido visto vendendo drogas até aquele momento
; QUE foram apreendidas ainda 3 máquinas de cartão mercado pago usadas para receber dinheiro do tráfico de drogas; QUE o veículo FIAT PALIO de cor azul escuro placa JZS-5175, usado para transportar drogas e traficantes foi apreendido e encaminhado para o pátio desta Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as providências cabíveis”.

Na fase judicial, o Policial Civil Jairo Santana do Nascimento ratificou a sua versão, confirmando a participação de Gustavo da Silva Taborda na prática do tráfico de drogas, conforme se infere de trechos extraídos do parecer ministerial:

“O investigador de polícia
Jairo Santana do Nascimento
, em Juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, destacando que os acusados agiam a mando do grupo ‘comando vermelho’:
a)
‘Que havia informações dando conta da traficância de drogas na Rua Lima Barreto, na casa de Jhonny Douglas Duarte’;
b)
‘Que também havia denúncias apontando que a residência também era utilizada para armazenamento de drogas e armas’;
c)
‘Que o réu Jhonny estava guardando drogas e armas em sua casa para a facção criminosa Comando Vermelho a mando de Marcelo de Oliveira Silva vulgo ‘Marcelinho’’;
d)
‘Que no dia do cumprimento do mandado, fizeram algumas vigilâncias e avistaram o acusado Jhonny saindo da casa e entrando em uma mata’;
e)
‘Que Jhonny era considerado como de extrema confiança de Marcel, que é um dos gerentes do tráfico da organização criminosa Comando Vermelho’; Que a casa de Jhonny ficava próximo a mata, e era considerado lugar privilegiado para ocultar armas e drogas na mata; Que Jhonny entrava na mata e pegava drogas e voltava’;
f)
‘Que no dia do cumprimento do mandado, após o visualizarem saindo da mata e voltando para a casa, fizeram a aproximação e ouviram conversas; Que na noite anterior o carro de Jhonny foi avistado no local denominado como ‘pedreira’, ocasião em que as informações apontaram que levaram uma pessoa até o referido lugar para ‘dar um salve’’;
g)
‘Que as conversas ouvidas no dia da prisão se referiam a munições que estavam no carro na noite anterior, bem como que sairiam naquele dia para entregar uma ‘parada’’;
h)
‘Que quando os réus saíram, fizeram a abordagem e apresentaram o mandado de busca e apreensão domiciliar; Que na oportunidade foi encontrada um valor alto de dinheiro trocado com Jhonny, e drogas com ambos os acusados e com o menor Juarez’;
i)
‘Que foram realizadas buscas no trajeto realizado por Jhonny até a mata e também foi encontrado entorpecentes’;
j)
‘Que durante uma análise de dados, outros traficantes do Comando Vermelho mencionam sobre a prisão de Jhonny ao se expressarem da seguinte forma:
‘nossa mano rodou ontem e a gente só encontrou 1 quilo de droga’
; Que além da substância ilícita encontrada, havia mais drogas na mata; Que durante outra análise de dados de outros traficantes, foi verificado que a casa de Jhonny era realmente utilizada para o armazenamento de entorpecentes e armas, assim como a mata nas proximidades; Que em outras conversas Jhonny fala com outros traficantes sobre recuperar drogas, bem como sobre depósito em dinheiro’;
k)
‘Que ao ser perguntado sobre o ‘salve’ na noite anterior, Jhonny respondeu aos policiais
‘que havia emprestado o seu carro’
’;
l)

‘Que Gustavo vendia drogas com Jhonny, assim como Juarez
;
Que foram encontradas drogas com Gustavo e Juarez também’
;
m)
‘Que Jhonny prestava apoio para o Comando Vermelho, que a casa deste era um local específico tanto para guardar drogas quanto para dar apoio para alguns faccionados que exerciam a função de disciplina; Que Jhonny ficava a favor e era um cara de confiança de Marcelo de Oliveira Silva, gerente do tráfico de drogas’;
n)

‘Que entre Jhonny e Gustavo havia uma associação para a venda de entorpecentes, sem sombra de dúvidas, pois foram avistados diversas vezes praticando o tráfico
; que o veículo apreendido estava sendo utilizando para a mercancia de entorpecentes e para cometer ‘salves’; que o dinheiro também era proveniente do tráfico de drogas’ (degravação extraída das contrarrazões recursais – fls. 462 – PDF)”.

O também investigador de polícia
João Cleberson Rodrigues Soares
asseverou, em juízo, o envolvimento de Gustavo na mercancia de drogas, como se vê:

“Em Juízo, o Policial Civil
João Cleberson Rodrigues Soares
narrou que os apelantes estavam na companhia do adolescente Juarez Willian Rocha, traficando drogas: ‘os acusados Jhonny e
Gustavo
e o menor Juarez estavam associados para a prática do crime de tráfico ilícito de droga. A associação existia há cerca de 2 meses. A associação era estável e permanente, com divisão de tarefa e repartição do lucro.
O acusado Jhonny recebia a droga da organização criminosa e distribuía para o acusado Gustavo e o menor Juarez realizarem a venda
.
A maior parte do lucro ficava com o Jhonny e o restante era repartido entre o acusado Gustavo e o menor Juarez
. A associação utilizava do sistema
delivery
, utilizando o veículo automotor apreendido.
Em campanas visualizaram diversas vezes os acusados e o menor Juarez vendendo droga, inclusive utilizando da residência de Jhonny, bem como indo na mata buscar droga
. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de Jhonny, apreenderam drogas, quantia em dinheiro, aparelhos celulares, balança de precisão, recortes plásticos, veículo automotor, comprovantes de depósito e maquinas de passar cartão, os quais eram produto ou instrumento do crime de tráfico ilícito de droga’ (degravação extraída da sentença – fls. 387 – PDF)”
[trecho extraído do parecer ministerial].

Percebe-se, com clareza solar, a existência de provas contundentes e harmônicas, extraídas do depoimento dos policiais que participaram das investigações, acerca do envolvimento de Gustavo na comercialização de substância entorpecente.

Vale ressaltar que apesar de nenhum usuário ter sido ouvido – confirmando a compra da droga com Gustavo –; não tenha sido apreendido com ele petrecho, dinheiro ou anotações sobre venda de entorpecentes; e não obstante a pequena quantidade de substância apreendida – argumentos estes utilizados pela Defensoria Pública Estadual em suas razões recursais –, certo é que os policiais que participaram das campanas confirmaram que visualizaram o apelante [Gustavo] auxiliar Jhonny no comércio do estupefaciente.

Além disso, o acusado não confirmou seu álibi, qual seja, que estava na residência para visitar seu sobrinho, conforme bem destacou o magistrado de origem no édito condenatório:

“
Em síntese, alegou que não foi apreendida droga consigo, não tinha participação na droga apreendida, não estava traficando droga e não estava associado para o tráfico de drogas. Disse que morava em outro local e estava naquela residência para visitar seu sobrinho, filho do acusado Jhonny com sua irmã. Salientou que estava desempregado há cerca de 20 dias.

No entanto, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado, sendo certo que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, entendo que não desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas”.

Afinal, se Gustavo estava na residência de Jhonny apenas para visitar seu sobrinho, por qual razão traria consigo substância entorpecente?

Por mais que as denúncias iniciais tenham dado conta de que Jhonny comercializava drogas em sua casa, e que estava se associado a outros traficantes ligados à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, no curso das investigações desvendou-se, também, a participação de Gustavo na mercancia de entorpecentes, uma vez que era um dos responsáveis pela entrega do produto ilícito, razão pela qual a manutenção da condenação pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 é medida que se impõe.

De outro giro, ainda em relação ao crime de tráfico de drogas, embora a defesa de
Jhonny Douglas Carneiro Duarte
não tenha pleiteado sua absolvição no atinente a este delito, não procede a alegação de imparcialidade dos policiais responsáveis pela investigação.

Com efeito,
“‘o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova’ (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)”
[1]
.

Assim também é o posicionamento deste Sodalício, consoante se infere do teor contido no Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Na hipótese vertente, além do vasto conjunto probatório coligido nos autos, temos também a confissão de Jhonny Douglas Carneiro Duarte, que admitiu
exclusivamente
sua participação na empreitada delituosa, afastando o envolvimento de Gustavo e de Juarez, conforme se extrai de excerto da sentença hostilizada:

“
Em resumo,
alegou que a droga apreendida era exclusivamente sua
, não tendo o acusado Gustavo e o menor Juarez qualquer participação. A cocaína estava no seu bolso, o haxixe estava na geladeira e a maconha estava na mata próxima da casa. Parte da maconha era para venda e as demais eram para seu consumo. Foi apreendida somente uma balança, a qual usava para pesar droga. A quantia em dinheiro era parte de serviço que prestou, parte do serviço da sua esposa e parte do tráfico de drogas (cerca de R$ 300,00). Não utilizava aparelho celular e o veículo automotor para o tráfico de drogas. Não havia recortes plásticos. As máquinas de cartão eram do seu trabalho. Tinha uma empresa de instalação de antenas e câmeras. Não foi apreendida droga com o acusado Gustavo e com o menor Juarez. Não entregava droga para o acusado Gustavo e para o menor Juarez comercializarem. O acusado Gustavo e o menor Juarez não lhe auxiliavam no tráfico de drogas. Não estava associado com o acusado Gustavo e o menor Juarez para o tráfico de drogas. Já foi preso e processado por tráfico de drogas”.

Nesse viés, deve ser mantida a condenação de Jhonny Douglas Carneiro Duarte pela prática do crime de tráfico de drogas.

O mesmo raciocínio, porém, não se aplica quanto ao crime de associação para o tráfico.

Não se extraem dos autos provas bastantes do vínculo associativo entre Jhonny, Gustavo e o adolescente Juarez.

As provas mostram que Jhonny repassava drogas para Gustavo e Juarez revenderem, porém, sem qualquer demonstração de hierarquia ou de divisão de tarefas entre eles.

O IPC João Cleberson Rodrigues Soares asseverou, em juízo, que
“visualizaram durante as vigilâncias Gustavo e Juarez também realizando a venda de drogas na residência; Que Jhonny distribuía drogas para Gustavo e Juarez revenderem”
.

O também policial civil Jairo Santana do Nascimento destacou que
“Gustavo vendia drogas com Jhonny, assim como Juarez”
, concluindo que
“entre Jhonny e Gustavo havia uma associação para a venda de entorpecentes, sem sombra de dúvidas, pois foram avistados diversas vezes praticando o tráfico”
.

Ora, o simples de serem visto praticando tráfico juntos não significa, de
per si
, a existência de associação para o tráfico.

O que há, na verdade, é mera presunção da associação entre eles, apenas porque, ao que parece – pelas palavras do IPC João Cleberson Rodrigues Soares –, Gustavo e o adolescente Juarez seriam meros “revendedores” da droga para Jhonny, como se extrai de trecho de seu depoimento:
“o acusado Jhonny recebia a droga da organização criminosa e distribuía para o acusado Gustavo e o menor Juarez realizarem a venda. A maior parte do lucro ficava com o Jhonny e o restante era repartido entre o acusado Gustavo e o menor Juarez”
.

Não subsiste, portanto, os requisitos necessários para reconhecimento da associação para o tráfico.

Não havia entre eles estabilidade e permanência, também hierarquia ou divisão de tarefas.

Parece-me que Gustavo e Juarez eram meros “auxiliares” de Jhonny e não sócios no negócio espúrio por ele praticado, recebendo uma pequena “comissão” pelos serviços prestados.

Fixadas tais premissas, embora haja indícios de que Gustavo e Juarez estivessem contribuindo com o acusado na mercancia de drogas, não se pode concluir, indene de dúvidas, que havia entre eles uma verdadeira associação para este fim.

Destarte, não ficando demonstrado o ânimo associativo entre os agentes para a prática de mercancia de drogas, estamos – quando muito – diante da figura do concurso eventual de pessoas, não se podendo cogitar, no caso concreto, em condenação pelo delito autônomo de associação para o tráfico.

Nesse sentido:

“Inexistindo nos autos elementos suficientes que comprovem o acordo prévio de vontades entre o apelante e o adolescente, com vínculo duradouro e finalidade de traficar drogas, a absolvição quanto ao delito de associação para o narcotráfico é medida que se impõe, porquanto tal tipo penal não se confunde com uma associação meramente eventual (simples coautoria), demandando a permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma verdadeira societas sceleris”
[2]
.

Neste sentido, aliás, é a redação do Enunciado Orientativo n. 5:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.

Dito isso, fácil é concluir que, se as provas dos autos mostram que Gustavo e Juarez eram utilizados pelo réu para prática do tráfico, sem que isso implicasse em uma efetiva associação entre eles, a absolvição
de ambos
é medida de rigor.

Quanto ao pleito de exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, formulada por ambos os apelantes em suas razões recursais, após analisar com acuidade as provas dos autos, entendo que o decote da majorante deve recair
apenas
sobre Gustavo da Silva Taborda, mantendo-se sua condenação no respeitante a Jhonny Douglas Carneiro Duarte.

Pelo que ficou demonstrado nos autos, Jhonny Duarte fornecia drogas para que Gustavo e Juarez pudessem revendê-las, repartindo-se, entre si, o lucro oriundo do negócio espúrio.

Não há provas de que Gustavo repassasse entorpecentes para o adolescente, ou que, de alguma forma, tenha introduzido Juarez na prática da traficância.

Segundo comprovado nos autos,
apenas
Jhonny facilitou a participação de Juarez no tráfico, não podendo tal causa de aumento recair sobre Gustavo sem a existência de provas concretas de sua contribuição para o envolvimento do referido adolescente na prática da mercancia de entorpecentes.

Forte em tais razões, deve ser mantida a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 apenas em relação ao acusado Jhonny Douglas Carneiro Duarte, afastada, de outro lado, no respeitante ao réu Gustavo da Silva Taborda.

No dizente ao pedido de reconhecimento da figura da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, formulado pela defesa de Gustavo da Silva Taborda, entendo que procede sua pretensão.

Consoante se infere da sentença hostilizada, o magistrado de primeira instância deixou de reconhecer a causa de diminuição pelas seguintes razões:

“- Declarações dos policiais supracitados, atestando a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de drogas pelo acusado;

- Declarações dos policiais alhures citados, atestando que o acusado não exercia atividade lícita;

- Declarações do acusado de que estava desempregado há cerca de 20 dias;

- Apreensão de balanças de precisão, quantia em dinheiro, aparelhos celulares, recortes plásticos, comprovantes de depósito, automóvel e máquinas de cartão;

- Diversidade de substância entorpecente apreendida;

- Utilização de aparelhos celulares e veículos automotores para o tráfico ilícito de droga;

- Envolvimento de menor de idade na prática delitiva;

- Associação criminosa para a prática do crime de tráfico ilícito de droga, a qual denota dedicação para a prática delitiva, conforme precedentes do TJMT. Senão vejamos:
‘A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o crime de associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade retratam dedicação dos agentes ao tráfico de entorpecentes (atividade criminosa)’
. (TJMT, AP n. 20026/2011)”

Por mais que Gustavo já tenha sido preso, em maio de 2021, pela prática do crime de tráfico de drogas, não há nenhuma condenação transitada em julgado em seu desfavor.

Além disso, a aludida prisão mencionada pelos policiais sequer chegou a se transformar em ação penal, uma vez que respondeu pelo delito de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], cuja punibilidade foi extinta por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme sentença proferida em 30/5/2022.

Destaque-se, também, que o fato de o réu não exercer atividade lícita ou estar desempregado há aproximadamente vinte dias, por si sós, não evidencia sua habitualidade na prática do tráfico de drogas.

Os demais argumentos empregados pelo juízo de origem: a) apreensão de balanças de precisão, quantia em dinheiro, celulares, recortes plásticos, comprovantes de depósito, automóvel e máquinas de cartão; b) diversidade de substância entorpecente apreendida; e, c) utilização de celulares e veículos automotores para o tráfico de drogas; são circunstâncias imputáveis apenas ao corréu Jhonny Douglas Carneiro Duarte, uma vez que todos os petrechos, objetos, e numerários foram encontrados em sua residência, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

De igual modo, não pode ser atribuído ao apelante Gustavo o envolvimento do adolescente na prática delitiva – tanto é que foi afastada a respectiva majorante –, assim como foi reconhecida neste voto a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico.

Não há prova nos autos de que Gustavo da Silva Taborda fizesse do tráfico seu meio de vida, estando preenchidos os requisitos legais que autorizam o reconhecimento da benesse contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Assim, passo à revisão da dosimetria da pena em relação ao apelante
Gustavo da Silva Taborda
, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase dosimétrica, fica mantida a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, conserva-se a atenuante da menoridade relativa, mantendo-se, contudo, a pena intermediária em seu mínimo legal, por força do teor da Súmula 231 do STJ.

Na fase derradeira, reconhecida a minorante alcunhada de “tráfico privilegiada”, reduzo a pena intermediária em seu patamar máximo de 2/3 [dois terços], ficando a reprimenda definitiva estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Em razão do
quantum
da reprimenda imposta, e diante da primariedade do réu, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

No respeitante ao corréu Jhonny Douglas Carneiro Duarte fica conservada a pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, e
583 dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento, por força da reincidência.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
e, de consequência:

1) absolvo os réus
GUSTAVO DA SILVA TABORDA
e
JHONNY DOUGLAS CARNEIRO DUARTE
da prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

2) afasto, em relação ao acusado
GUSTAVO DA SILVA TABORDA
, a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006;

3) reconheço, no respeitante ao réu
GUSTAVO DA SILVA TABORDA
, a minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhe a reprimenda definitiva de
1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa
, modificando-se o
regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Conservo incólumes os demais capítulos da sentença hostilizada.

Comunique-se,
com urgência
, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, a fim de que coloque o acusado
Gustavo da Silva Taborda
possa cumprir a reprimenda imposta no regime prisional fixado.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.

[2]
TJMT, N.U 0040686-95.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/4/2022, Publicado no DJE 29/4/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023